Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração. Rejulgamento. Convivência com os avós. Obscuridade. Guarda unilateral. Violência doméstica.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra rejulgamento de embargos de declaração após o provimento da Reclamação no 64.799, que entendeu ter havido violação à Súmula Vinculante n. 10, ao se afastar a parte final do § 2o do art. 1.584 do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve obscuridade e contradição em relação às medidas protetivas em desfavor dos avôs paterno e materno, ao argumento de que não podem ser incluídas para a manutenção da guarda unilateral para a genitora
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. A guarda unilateral em favor da genitora se justifica em casos de evidência de risco de violência doméstica ou familiar, conforme art. 1.584, § 2o, do Código Civil.
5. Considerando o disposto na norma mencionada e a decisão do STF, deve-se conceder a guarda unilateral da filha comum à genitora, enquanto vigentes as medidas protetivas em favor da genitora e da criança.
IV. Dispositivo e tese
7 Embargos de Declaração rejeitados. Teses de julgamento: 1. A guarda unilateral em favor da genitora é aplicável em casos de evidência de risco de violência doméstica, conforme previsto no art. 1.584, § 2o, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.584, § 2o (com redação dada pela Lei 14.713/2023). Jurisprudência relevante citada: STF, Reclamação no 64.799.